Tribunal: TJMT
Processo: 1016442-54.2019.8.11.0041
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-08-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1016442-54.2019.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Admissão / Permanência / Despedida]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JANETE CANDELARIA DOS SANTOS - CPF: 209.277.381-04 (RECORRENTE), CELSO ALVES PINHO - CPF: 695.703.961-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - CONTRATO TEMPORÁRIO – PROFESSORA DA REDE ESTADUAL – DESVIRTUAMENTO DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA – PRESCRIÇÃO TRINTENÁRIA - RENOVAÇÕES SUCESSIVAS - VIOLAÇÃO AO ART. 37, § 2o, DA CF/88 – TEMA 551 – FÉRIAS, TERÇO CONSTITUCIONAL - DIREITO AS VERBAS SALÁRIAIS CORRESPONDENTES – TEMA 308 DO STF - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

1.

O desvirtuamento da contratação temporária, em razão das sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações, justifica a extensão excepcional dos diretos sociais garantidos aos servidores ocupantes de cargos públicos (férias, terço constitucional, décimo terceiro, FGTS). Precedentes do STF.

2.

Sentença reformada.

3.

Recurso conhecido e parcialmente provido

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recurso inominado interposto por
Janete Candelaria dos Santos
,

em face de sentença, pela qual foi dada a improcedência à pretensão inicial
.
No mérito, requer a reforma da sentença para condenar o recorrido ao pagamento de FGTS, férias e terço constitucional de todo o período em que exerceu atividades como professora da rede pública estadual, de forma temporária, no período correspondente a 09/07/1985 a 20/12/2002.

No caso em análise, apenas rememoro que a sentença de improcedência foi analisada pela decisão monocrática proferida no id no 143413178, oportunidade em que o Relator negou provimento ao recurso e manteve a sentença pro seus próprios fundamentos.

Ocorre que a parte autora apresentou Reclamação junto ao Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (Rcl no 1020676-03.2022.8.11.0000). Ao julgar a reclamação o referido Tribunal deu provimento ao recurso para
“declarar a anulação da decisão monocrática que negou provimento ao Recurso Inominado e determinar a remessa dos autos para Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso a fim de analisar o enquadramento da reclamante no TEMA 308 de Repercussão Geral sobre FGTS.”

Deste modo, em obediência à decisão proferida em sede de Reclamação ajuizada no TJMT, passo a decidir.

É o relatório.

Preliminar – Prescrição

No caso, verifica-se que a recorrente informa que celebrou contratos temporários como profissional da educação em várias Escolas do Recorrido pretende o recebimento de verbas de FGTS e férias nos anos de 1985 a 2002. No caso em análise observa-se que ação foi distribuída em 18/04/2019.

Em regra, o prazo de prescrição para as ações propostas em face da Fazenda Pública é de cinco anos (artigo 1o do Decreto 20.910/1932).

Ocorre que

para as ações relativas a FGTS o precedente firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento, em repercussão geral, do ARE 709.212 (Tema 608 do STF) estabeleceu se a ação foi proposta até 13 de novembro de 2019 aplica-se a prescrição trintenária. Caso proposta após

essa data, aplica-se a prescrição quinquenal.

A orientação foi esmiuçada pelo Superior Tribunal de Justiça no RECURSO ESPECIAL No 1.841.538 - AM (2019/0297438-7).

No caso, a ação foi proposta aos 18/4/2019, o que atrai a prescrição trintenária. prescrição trintenária.

Passo a análise do mérito.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2024